Tribunal: TJBA
Processo: 8036226-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036226-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. AUTUAÇÃO FISCAL REMANESCENTE QUANTO AO VALOR INADIMPLENTE.

ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR FATO IMPEDITIVO DA SUA PRODUÇÃO. ENCERRAMENTO DE FILIAL. ATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 3º DA LEI 6.830/80. ÔNUS DO DEVEDOR DE APRESENTAR PROVA DA QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

VÍCIOS DA CDA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456 DO STF. HIPÓTESE DOS AUTOS CARACTERIZA FIXAÇÃO DE DATA DO PAGAMENTO APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.

ALEGAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE SÃO DEVIDOS SE HOUVER PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ATÉ A CITAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas nº
8036226-15.2021.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
MAKRO ATACADISTA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.